Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-43.2019.8.11.0111
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-43.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE RIBAMAR SENA - CPF: 968.811.431-68 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto,
J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes aos empréstimos consignados descritos na petição inicial;

2) CONDENAR o banco réu a devolver na forma simples os valores descontados do benefício do autor na quantia de R$ 843,30 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta centavos), devidamente corrigidos, com juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto indevido, nos moldes da súmula 54 do C. STJ, e correção monetária desde o evento;

3) CONDENAR o requerido a indenizar ao autor, a título de danos morais, na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir desta sentença, nos termos da súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), consoante o enunciado da súmula 54 do C. STJ.

Considerando a parcial procedência dos pedidos em sede de cognição exauriente, CONCEDO a tutela antecipada pleiteada na inicial, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, DETERMINO que o banco requerido se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário do autor, assim como libere a margem consignável, com relação aos empréstimos consignados questionados nos autos, no prazo de 05 dias, contados da ciência da presente sentença, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 500,00.

No mais, tendo em vista a declaração de nulidade dos contratos, faculto ao banco réu descontar da condenação o valor liberado em favor do autor (fls. 101/103), devidamente atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do saque/transferência.

Por fim, CONDENO o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, c/c art. 86, § único, ambos do CPC.

O apelante defende a regularidade da contratação e pede
que seja autorizada a compensação ou a devolução do valor disponibilizado ao apelado.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 186371194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativo a empréstimo consignado que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o réu informou que a contratação se deu por meio digital e que o dinheiro foi disponibilizado na conta corrente do autor.

Contudo, o documento juntado aos autos é documento frágil para atestar sua validade, uma vez que, não houve comprovação da assinatura digital.

Também não demonstrou que cumpriu o dever de prestar informação clara e adequada sobre o produto ofertado, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

A esse respeito, o juízo de origem assim consignou:

A controvérsia dos autos reside na contratação pelo autor de empréstimo consignado junto ao banco requerido. O autor afirma desconhecer a contratação que ensejou os descontos em seu benefício, sustenta que é semi analfabeto, não autorizando a operação bancária impugnada.

A Resolução n.o 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.o 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou pela via eletrônica.

Pois bem, verifico que nos documentos juntados pelo requerido de ID 64504543, consta a contratação de forma digital do empréstimo. No entanto, o Requerente alega não ter anuído para tal negócio jurídico, tendo tais descontos sido feitos de forma ilícita em seu benefício previdenciário.

Assim, em se tratando de assinatura digital, não há que se falar perícia grafotécnica, cabendo a parte Requerida comprovar de qualquer forma a expressa anuência do Requerente para com o contrato, ônus este do qual não se desincumbiu. O documento juntado aos autos pelo Requerido em momento algum dá indício de consentimento da parte Autora, e tendo em vista se tratar de consumidor idoso semi analfabeto, também não é crível a alegação de que este tenha, de fato, contraído o empréstimo impugnado de forma consciente, se é que de fato o contraiu.

Ademais, é sabido que, em se tratando de pessoa analfabeta, a instituição deve realizar o contrato por instrumento público, ou, que quem assine a rogo possui procuração por instrumento público, o que não ocorreu.

Cumpre frisar que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o art. 3o, inc. III, da Instrução Normativa do INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS n.o 39/2009, conforme segue:

Logo, não produziu prova da suposta
relação jurídica, portanto
a dívida deve ser declarada inexistente
.

Além disso, os
prints
de tela de computador, trazidos pelo apelante, não servem como prova, pois são produzidos
unilateralmente.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que o autor propôs
04 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Assim, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

Uma vez que o réu não agiu com a devida cautela, assume o risco decorrente de sua negligência. Dessa maneira, não há como determinar a devolução ou compensação do montante que afirma ter disponibilizado para o autor.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

E
m razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023